Tribunal: TJES
Processo: 5003738-50.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003738-50.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSANGELA MARIA DE LIMA SPONFELDNER

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO NA PRODUÇÃO DE PROVA ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, ajuizada em razão da alegada prática de transações bancárias não autorizadas, incluindo empréstimos, transferências via PIX e compras com cartão de crédito e débito. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos e transações impugnadas, condenou o banco à restituição dos valores debitados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios. O recurso pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a limitação dos danos materiais, redução dos danos morais e revogação da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pelas transações não reconhecidas pela autora; (ii) estabelecer a validade da condenação à indenização por danos morais; e (iii) verificar a adequação da concessão da gratuidade de justiça à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes ocorridas em operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, sendo dispensável a demonstração de culpa.
4. Demonstrada a existência de transações não reconhecidas e tendo a autora apresentado elementos mínimos que indicam a ocorrência de fraude — boletim de ocorrência, fichas financeiras, reclamação no PROCON e requerimento de apuração —, foi legitimamente deferida a inversão do ônus da prova.
5. A instituição financeira, mesmo após provocada, não apresentou as imagens das câmeras de segurança da agência nem qualquer outra prova que comprovasse a regularidade das operações, embora possuísse capacidade técnica para tanto, configurando omissão relevante que compromete sua tese defensiva.
6. A ausência de comprovação da legalidade das transações impugnadas enseja a declaração de sua nulidade, bem como a condenação à restituição dos valores debitados indevidamente, conforme decidido na origem.
7. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão dos transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço bancário, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral.
8. Verificada a existência de capacidade financeira incompatível com o benefício, deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à autora, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
2. Cabe ao banco, diante da inversão do ônus da prova, comprovar a regularidade das transações impugnadas, inclusive mediante apresentação de imagens e registros eletrônicos disponíveis.
3. A omissão injustificada na produção de prova essencial autoriza a procedência do pedido de invalidação das transações e a condenação à indenização por danos morais.
4. Configura-se dano moral presumido em caso de descontos indevidos e falha na prestação do serviço bancário.
5. A gratuidade de justiça deve ser revogada quando demonstrada a ausência de hipossuficiência econômica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença (ID n. 9381891), integrada pela sentença no ID n. 9381902, proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, no autos da
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais clonagem de cartão de débito e crédito
ajuizada por
ROSANGELA MARIA DE LIMA SPONFELDNER
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:

i) Declarar a nulidade dos contratos de empréstimo realizados.

ii) Condenar o banco requerido a restituir à autora, de forma simples, os valores debitados de seus proventos.

iii) Condenar a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

iv) Declarar a nulidade das transferências via pix, nulidade das compras feitas via cartão de crédito e débito, não reconhecidas pela embargante.

v) Condenar a parte ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, preliminarmente, quanto à nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação em face de todas às teses apresentadas na origem. Sustenta, ainda, omisão quanto aos pedidos subsidiários, como a restituição de valores dos empréstimos anulados e a dedução de estornos já efetuados, também foi apontada como vício relevante.

Por sua vez, no mérito, argumenta que não houve prática de conduta ilícita e que os danos decorreram de atos da própria Apelada ou de terceiros a quem ela forneceu indevidamente seus dados. Deste modo, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que sejam limitados os danos materiais às transações expressamente impugnadas, com compensação dos valores eventualmente recebidos. Ainda, pleiteia a exclusão ou a redução do valor da indenização por danos morais e a revogação da gratuidade de justiça, alegando que a autora possui capacidade financeira incompatível com o benefício deferido.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 9381905, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Intimação da parte apelada no ID n. 11223132 para manifestação, considerando a impugnação da Apelante à gratuidade de justiça deferida na instância de origem.

Manifestação pleiteando a manutenção do deferimento no ID. 11912064, juntamente com os documentos nos IDs. 11912065 e 11912066.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 5003738-50.2022.8.08.0030

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROSANGELA MARIA DE LIMA SPONFELDNER

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

I - Preliminar: Nulidade da Sentença

Inicialmente, a instituição financeira apelante requer a nulidade da sentença por suposta deficiência de fundamentação. Todavia, entendo que o pleito não merece acolhida.

Com efeito, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência ou deficiência de fundamentação. Isso porque, o art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que não significa, todavia, a obrigação de rebater, ponto a ponto, todas as alegações deduzidas pelas partes,
in verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Outrossim, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que “[...]
a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado.
” (STJ - AgInt no REsp: 2138829 AL 2024/0130239-2, Relator.:Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024).

No caso, verifica-se que o juízo de primeiro grau expôs de maneira clara os fundamentos que embasaram sua decisão, analisando os elementos essenciais da controvérsia e justificando, com base no conjunto probatório, a responsabilização da instituição financeira. Assim, o fato de não ter se debruçado sobre cada argumento defensivo não compromete, por si só, a validade do pronunciamento, sobretudo porque a motivação apresentada revela raciocínio lógico e compatível com a matéria discutida.

Assim, ausente vício a ensejar nulidade,
rejeito
a preliminar de deficiência de fundamentação arguida pela apelante.

É como voto.

II - Mérito

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença (ID n. 9381891), integrada pela sentença no ID n. 9381902, proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, no autos da
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais clonagem de cartão de débito e crédito
ajuizada por
ROSANGELA MARIA DE LIMA SPONFELDNER
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:

i) Declarar a nulidade dos contratos de empréstimo realizados.

ii) Condenar o banco requerido a restituir à autora, de forma simples, os valores debitados de seus proventos.

iii) Condenar a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

iv) Declarar a nulidade das transferências via pix, nulidade das compras feitas via cartão de crédito e débito, não reconhecidas pela embargante.

v) Condenar a parte ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, que não houve prática de conduta ilícita e que os danos decorreram de atos da própria Apelada ou de terceiros a quem ela forneceu indevidamente seus dados. Deste modo, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que sejam limitados os danos materiais às transações expressamente impugnadas, com compensação dos valores eventualmente recebidos. Ainda, pleiteia a exclusão ou a redução do valor da indenização por danos morais e a revogação da gratuidade de justiça, alegando que a autora possui capacidade financeira incompatível com o benefício deferido.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside em apurar a responsabilidade da instituição financeira por transações bancárias supostamente não reconhecidas e a consequente validade da sentença que acolheu parcialmente os pedidos da parte autora.

No ordenamento jurídico brasileiro, aplica-se às instituições financeiras a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, firmou o entendimento de que:

Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso em tela, a controvérsia se deu em razão de alegadas transações bancárias não reconhecidas pela parte autora, as quais teriam sido realizadas mediante fraude, sem sua autorização ou ciência.

A autora, ora apelada, colacionou aos autos diversos documentos que corroboram sua versão dos fatos, dentre eles: fichas financeiras com os respectivos descontos (ID n. 9381742); boletim de ocorrência, em que declara desconhecer as transações (ID n. 9381745 e 9381746); reclamação registrada no PROCON (ID n. 9381747); e pedido formal de apuração diretamente à instituição financeira (ID n. 9381749).

Verifica-se, ainda, que foi deferida a inversão do ônus da prova (ID n. 9381867). Em seguida, em petição de ID n. 9381868, a autora requereu a juntada das imagens das câmeras de videomonitoramento da agência bancária, especificamente da data e horário (13/12/2021 às 15h02min), em que a instituição alegou que teria havido o cadastramento de dispositivo móvel para acesso à conta.

No entanto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe competia, especialmente após a inversão do ônus da prova, conforme determinado pelo magitrado de origem(ID n. 9381867). A autora/apelada, por sua vez, delimitou nos autos a data e o horário em que, segundo alegado pela própria instituição, teria comparecido à agência bancária para habilitação do aplicativo de celular e liberação do acesso ao PIX — apontando especificamente o dia 13/12/2021, às 15h02min. Requereu, inclusive, a juntada das imagens das câmeras de videomonitoramento da agência para comprovar que não esteve no local naquele momento.

Apesar de dispor de meios tecnológicos adequados e compatíveis com sua estrutura, a instituição financeira optou por uma atuação processual limitada,
restringindo-se à indicação de testemunhas e à tentativa de transferir à autora o ônus de comprovar fato negativo
(ou seja, de que não esteve presente no banco naquela data). Tal conduta revela não apenas inércia, mas também ineficiência no cumprimento de seu dever processual de demonstrar a regularidade das operações contestadas.

Vale destacar que, é inegável que instituições bancárias de grande porte possuem robustos sistemas de monitoramento e registro de atividades, inclusive com controle de acesso às agências físicas por meio de câmeras de segurança, dados de geolocalização, IPs de dispositivos e registros detalhados de autenticação em seus aplicativos. Portanto, diante de uma alegação de fraude e da delimitação precisa dos elementos fáticos, esperava-se da instituição ré conduta diligente, com a apresentação de tais registros,
especialmente as imagens das câmeras
, que poderiam confirmar ou infirmar a versão da autora.

Assim, a recusa ou omissão injustificada em apresentar essas provas — especialmente sendo tecnicamente possível fazê-lo — atrai o entendimento de que não havia elementos de convicção favoráveis à tese da regularidade.

Desse modo,
a respectiva conduta
, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe sobre o dever do fornecedor em garantir a adequada e segura prestação do serviço,
configura falha na prestação
. Sobre o tema, é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DE CONTRATO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. A autora alegou a ocorrência de fraude bancária, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de empréstimo consignado não contratado. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado celebrado foi regularmente contratado pela autora; e (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora a título de danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova da regularidade do contrato é da instituição financeira, considerando a inversão do ônus da prova com base no CDC. Não havendo comprovação da regularidade na realização do contrato, deve-se reconhecer sua nulidade.
4. Configurada a falha na prestação do serviço bancário, que resultou em prejuízo financeiro para a autora, fica caracterizado o dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo abalo moral.
5. Diante da nulidade do contrato, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora devem ser restituídos, uma vez que o banco não comprovou a validade da contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido, para condenar o banco à restituição dos valores descontados indevidamente. Tese de julgamento: 1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado quando o consumidor nega sua celebração.
2. A ausência de prova da contratação válida acarreta a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente. 3. A responsabilidade por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme estabelece o CDC, e o dano moral é presumido em casos de descontos indevidos sobre benefícios previdenciários.
(TJES - Apelação Cível nº 5002888-87.2021.8.08.0011; Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19.03.2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para: (i) declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado; (ii) condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) determinar a validade do contrato de empréstimo consignado; (ii) verificar a necessidade de devolução simples ou em dobro dos valores descontados; (iii) apurar a configuração de dano moral; e (iv) examinar o valor da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula nº 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, descumprindo o ônus probatório, conforme tese fixada no Tema nº 1.061 do STJ, que atribui à instituição financeira a obrigação de demonstrar a autenticidade de contratos impugnados.
Não há comprovação de correspondência entre a biometria facial, os dados constantes da CNH do autor e a assinatura digital no contrato, tampouco foi demonstrado o cumprimento do dever de informar de forma clara e adequada, nos termos do art. 6º, III, do CDC. A falha na prestação do serviço caracteriza a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, e legitima a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Configura-se dano moral in re ipsa, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário, de caráter alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e violam os direitos da personalidade do consumidor. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta ofensiva e os precedentes da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira tem o ônus de provar a regularidade da contratação em caso de impugnação pelo consumidor, incluindo a autenticidade de assinaturas e a correspondência de dados biométricos. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, justificando reparação. (TJES - Apelação Cível nº 5023877-08.2022.8.08.0035; Relatora: HELOISA CARIELLO; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 11.03.2025)

Portanto, ao não comprovar a autenticidade e licitude das transações impugnadas, frustra-se a expectativa legítima do consumidor quanto à segurança de suas operações bancárias, caracterizando, assim, o defeito do serviço, assim como a responsabilidade objetiva da instituição requerida.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, bem como à condenação por danos morais, cujo valor de R$5.000,00 mostra-se razoável, proporcional e adequado aos princípios da reparação integral, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Outrossim, embora não haja reflexos práticos na manutenção da sentença em seus demais termos, merece reforma o capítulo referente à concessão da gratuidade da justiça, conforme impugnado pelo apelante. A documentação acostada demonstra que a parte autora, ora apelada, não se enquadra no conceito legal de hipossuficiente, considerando seus rendimentos e patrimônio declarados. Assim, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, revogo o benefício da justiça gratuita concedido à parte apelada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas quanto à revogação da assistência judiciária gratuita, mantendo-a nos demais termos.

É como voto.